Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600486-95.2024.6.16.0112
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
(AIJE). FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
ELEIÇÕES 2024. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral contra sentença que
julgou improcedente Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE) por suposta fraude

Num. 44738478 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/09/2025 11:39:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092411390102100000043676584
Número do documento: 25092411390102100000043676584
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/09/2025 15:30:39
à cota de gênero nas eleições de 2024.
2. O Recorrente alega que a candidata não
realizou atos de campanha, residia fora do
município e obteve votação inexpressiva,
caracterizando fraude à cota de gênero.
3.
A
sentença
de
primeira
instância
considerou
que
a
votação
não
foi
inexpressiva, a prestação de contas não
demonstrou fraude e houve escassos atos
de campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a candidata Rozilda Paula
Charava cometeu fraude à cota de gênero
nas eleições de 2024, considerando sua
votação, prestação de contas e ausência de
atos de campanha; (ii) verificar se a prova
dos autos é suficiente para demonstrar a
ocorrência da fraude, à luz do art. 10, § 3º,
da Lei nº 9.504/97 e da Súmula 73 do TSE;
e (iii) definir as sanções aplicáveis em caso
de reconhecimento da fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A votação de 03 (três) votos, equivalente
a menos de 1 milésimo dos votos válidos, é
considerada inexpressiva.
6. A prestação de contas, com apenas uma
arrecadação
estimada
em
dinheiro,
consistente na repartição de material gráfico
feita pelo candidato a Prefeito, revela uma
campanha eleitoral inexistente do ponto de
vista
financeiro,
com
movimentação
padronizada e sem relevância.
7. A prova dos autos demonstra a ausência
de atos efetivos de campanha, divulgação
ou promoção da candidatura, corroborada
pela informação de que a candidata não
residia no município durante o período
eleitoral e pela confissão de que aceitou ser
candidata apenas para completar a chapa,
pedindo votos à família para não ficar sem
nenhum voto.

Num. 44738478 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/09/2025 11:39:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092411390102100000043676584
Número do documento: 250924113901021000000436

Inteiro teor:
24/09/2025
Número: 0600486-95.2024.6.16.0112

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 14/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600486-95.2024.6.16.0112, que julgou improcedente a presente AIJE e, por corolário, julgou extinto
o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. (Ação de
Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por Nelson Ferreira de Albuquerque com fundamento no
artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90, em face de Rozilda Paula Charava, Alceu José Bernardi,
André Luiz Baroni, Edson de Souza, Ivo de Almeida, Jean Lucas Nazaré Alves, Jorge Foschera,
Maria Goretti Hoffmann Mujol, Marly Mioranza dos Santos e Nilson Patene Santetti. Alega-se que, o
Partido Social Democrático de Campo Bonito/PR apostou uma candidata fictícia, a investigada
Rozilda Paula Charava. A Investigada não realizou quaisquer movimentações políticas durante a
campanha, não militou e nem praticou qualquer ato ostensivo para pedir votos pela cidade. Em
relação às suas movimentações financeiras, padronizou seus gastos conforme confronto de dados
partidários do PSD de Campo Bonito/PR e não realizou movimentação relevante, conforme dados
de prestação de contas. Em relação aos atos de campanha na internet, hoje principal meio de
comunicação, verificamos que, ao menos por acesso público, não se promoveu como candidata
nas redes sociais, embora utilize os seus perfis. E realizadas as eleições, a investigada Rozilda
obteve 03 (três) votos, sendo qualificada como a última colocada entre todos os candidatos dos
partidos eleitos no município. Ante as circunstâncias que denotam a presença da investigada
Rozilda meramente por exigência legal, conduzindo o caso à fraude de cota de gênero, o
Investigante apresenta seus fundamentos.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NELSON FERREIRA DE ALBUQUERQUE (RECORRENTE)
DHIEGO BERNARDO DA COSTA PINTO ALVES
(ADVOGADO)
MARLY MIORANZA DOS SANTOS (RECORRIDA)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
MARIA GORETTI HOFFMANN MUJOL (RECORRIDA)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
ROZILDA PAULA CHARAVA (RECORRIDA)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
NILSON PATENE SANTETTI (RECORRIDO)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
JORGE FOSCHERA (RECORRIDO)

ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
JEAN LUCAS NAZARE ALVES (RECORRIDO)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
IVO DE ALMEIDA (RECORRIDO)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
EDSON DE SOUZA (RECORRIDO)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
ANDRE LUIZ BARONI (RECORRIDO)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
ALCEU JOSE BERNARDI (RECORRIDO)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44738478
24/09/2025
11:39
Acórdão
Acórdão

Num. 44738478 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/09/2025 11:39:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092411390102100000043676584
Número do documento: 25092411390102100000043676584
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/09/2025 15:30:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.325
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600486-
95.2024.6.16.0112 – Campo Bonito – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: NELSON FERREIRA DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO: DHIEGO BERNARDO DA COSTA PINTO ALVES - OAB/PR78366
RECORRIDA: ROZILDA PAULA CHARAVA
ADVOGADO: RODRIGO MINOTTO FRANCA - OAB/PR81061
RECORRIDO: ALCEU JOSE BERNARDI
ADVOGADO: RODRIGO MINOTTO FRANCA - OAB/PR81061
RECORRIDO: ANDRE LUIZ BARONI
ADVOGADO: RODRIGO MINOTTO FRANCA - OAB/PR81061
RECORRIDO: EDSON DE SOUZA
ADVOGADO: RODRIGO MINOTTO FRANCA - OAB/PR81061
RECORRIDO: IVO DE ALMEIDA
ADVOGADO: RODRIGO MINOTTO FRANCA - OAB/PR81061
RECORRIDO: JEAN LUCAS NAZARE ALVES
ADVOGADO: RODRIGO MINOTTO FRANCA - OAB/PR81061
RECORRIDO: JORGE FOSCHERA
ADVOGADO: RODRIGO MINOTTO FRANCA - OAB/PR81061
RECORRIDA: MARIA GORETTI HOFFMANN MUJOL
ADVOGADO: RODRIGO MINOTTO FRANCA - OAB/PR81061
RECORRIDA: MARLY MIORANZA DOS SANTOS
ADVOGADO: RODRIGO MINOTTO FRANCA - OAB/PR81061
RECORRIDO: NILSON PATENE SANTETTI
ADVOGADO: RODRIGO MINOTTO FRANCA - OAB/PR81061
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
(AIJE). FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
ELEIÇÕES 2024. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral contra sentença que
julgou improcedente Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE) por suposta fraude

Num. 44738478 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/09/2025 11:39:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092411390102100000043676584
Número do documento: 25092411390102100000043676584
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/09/2025 15:30:39
à cota de gênero nas eleições de 2024.
2. O Recorrente alega que a candidata não
realizou atos de campanha, residia fora do
município e obteve votação inexpressiva,
caracterizando fraude à cota de gênero.
3.
A sentença de primeira instância considerou que a votação não foi
inexpressiva, a prestação de contas não
demonstrou fraude e houve escassos atos
de campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a candidata Rozilda Paula
Charava cometeu fraude à cota de gênero
nas eleições de 2024, considerando sua
votação, prestação de contas e ausência de
atos de campanha; (ii) verificar se a prova
dos autos é suficiente para demonstrar a
ocorrência da fraude, à luz do art. 10, § 3º,
da Lei nº 9.504/97 e da Súmula 73 do TSE;
e (iii) definir as sanções aplicáveis em caso
de reconhecimento da fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A votação de 03 (três) votos, equivalente
a menos de 1 milésimo dos votos válidos, é
considerada inexpressiva.
6. A prestação de contas, com apenas uma
arrecadação
estimada
em
dinheiro,
consistente na repartição de material gráfico
feita pelo candidato a Prefeito, revela uma
campanha eleitoral inexistente do ponto de
vista
financeiro,
com
movimentação
padronizada e sem relevância.
7. A prova dos autos demonstra a ausência
de atos efetivos de campanha, divulgação
ou promoção da candidatura, corroborada
pela informação de que a candidata não
residia no município durante o período
eleitoral e pela confissão de que aceitou ser
candidata apenas para completar a chapa,
pedindo votos à família para não ficar sem
nenhum voto.

Num. 44738478 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/09/2025 11:39:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092411390102100000043676584
Número do documento: 25092411390102100000043676584
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/09/2025 15:30:39
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para reconhecer a
prática de fraude à cota de gênero e
determinar a cassação do DRAP, dos
diplomas dos candidatos vinculados, a
inelegibilidade da candidata responsável e a
nulidade dos votos obtidos pelo partido,
com a recontagem dos quocientes eleitoral
e partidário.
Tese de julgamento:
1. A fraude à cota de gênero resta
configurada quando presentes a votação
inexpressiva,
a
prestação
de
contas
padronizada e a ausência de atos efetivos
de campanha.
2. A residência fora do município durante o
período eleitoral e a confissão de que a
candidatura visava apenas completar a
chapa reforçam a caracterização da fraude.
3. A constatação da fraude implica a
cassação do DRAP, dos diplomas, a
inelegibilidade
do
responsável
e
a
recontagem dos votos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 1º, II, III e V; art. 5º, I; Lei nº 9.504/97,
art. 10, § 3º; Lei nº 9.100/95, art. 11, § 3º;
Lei nº 12.034/2009; Lei Complementar nº
64/90, art. 22, XIV; Código Eleitoral, arts.
222 e 224.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe nº 193-92, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJE 04/10/2019.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 22/09/2025

Num. 44738478 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/09/2025 11:39:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092411390102100000043676584
Número do documento: 25092411390102100000043676584
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/09/2025 15:30:39
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Nelson Ferreira de Albuquerque contra a sentença
proferida pelo Juízo da 112ª Zona Eleitoral, de Guaraniaçu/PR, que julgou improcedente a Ação
de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE proposta pelo Recorrente contra Rozilda Paula Charava e
outros ao argumento da prática de fraude à cota de gênero (art. 10º, § 3º, da Lei das Eleições, id.
44599990).
As razões recursais sustentam, em síntese, que a prova dos autos, segundo sua compreensão, é
suficiente para demonstrar que Rozilda Paula Charava não participou de atos de campanha,
especificamente à luz de sua análise da prova testemunhal e documental.
Concluem a revisitação da matéria probatória por afirmarem que estão presentes todos os
requisitos exigidos pela Súmula 73 do TSE para o reconhecimento da fraude à cota de gênero.
Requerem o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para a finalidade de "A) Cassar o
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do Partido Social Democrático de
Campo Bonito/PR, e dos registros de todos os Investigados; B) Declarar a nulidade de todos os
votos do Partido Social Democrático na eleição; C) Cassar os diplomas de todos os Investigados;
D) Determinar a recontagem de distribuição de vagas nas eleições de Campo Bonito/PR" (id.
44600003).
Intimados para apresentarem contrarrazões (DJE nº 120/2025, de 27/06/2025, p. 726-728),
quedaram-se inertes (id. 44600008).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer de mérito no qual assevera que está
demonstrada a fraude à cota de gênero, devendo ser provido o recurso eleitoral (id. 44640534).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Nelson Ferreira de Albuquerque contra a sentença
proferida pelo Juízo da 112ª Zona Eleitoral, de Guaraniaçu/PR, que julgou improcedente a Ação
de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE proposta pelo Recorrente contra Rozilda Paula Charava e
outros ao argumento da prática de fraude à cota de gênero (art. 10º, § 3º, da Lei das Eleições, id.
44599990).

II.I. Admissibilidade

Num. 44738478 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/09/2025 11:39:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092411390102100000043676584
Número do documento: 25092411390102100000043676584
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/09/2025 15:30:39
A publicação da r. sentença se deu em 04/06/2025 (quarta-feira), por meio do DJE (id.
44600001), e o protocolo do recurso eleitoral é datado de 09/06/2025 (segunda-feira, id.
44600003), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no caput do art. 51, da Res. nº
23.608/2019-TSE.
Repise-se que os Recorridos foram intimados para apresentarem contrarrazões ao recurso
eleitoral por meio do DJE nº 120/2025, p. 726-728, porém, quedaram-se inertes (id. 44600008).
Presentes os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Mérito
II.II.I. Da importância primordial da proteção da participação feminina na vida política por meio das
cotas de gênero previstas no art. 10º, § 3º, da Lei nº 9.504/97:
O tema das cotas de gênero é discutido dentro do contexto das eleições proporcionais e tem
como lastro os "valores atinentes à cidadania, dignidade da pessoa humana, igualdade e
pluralismo político que fundamentam o Estado Democrático brasileiro (CF, art. 1º, II, III e V)"
(GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. São Paulo: Atlas, 20ed. rev., atual. e amp., 2024, p. 317).
Em breve resgate histórico, a legislação nacional passou a endereçar a questão das cotas de
gênero, ainda que de forma tímida, com a edição da Lei nº 9.100/95, com a normatização das
eleições municipais de 1996, que em seu art. 11, § 3º, determinava a reserva de "Vinte por cento,
no mínimo, das vagas de cada partido ou coligação deverão ser preenchidas por candidaturas de
mulheres".
O tema foi igualmente acolhido na redação original do art. 10º, § 3º, da Lei nº 9.504/97, com a
ressalva de que sua redação originária se valia da expressão "deverá reservar", sendo alterado
para a expressão imperativa "preencherá" por meio da Lei nº 12.034/2009. Eis o vigente texto:

Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara
Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até 100% (cem por
cento) do número de lugares a preencher mais 1 (um). (Redação dada pela Lei nº 14.211, de
2021)
[...]
§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação
preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para
candidaturas de cada sexo.

Num. 44738478 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/09/2025 11:39:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092411390102100000043676584
Número do documento: 25092411390102100000043676584
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/09/2025 15:30:39
Raquel Cavalcanti Ramos Machado e Jéssica Teles de Almeida apontam, com acuidade, que
"essa mudança se deu porque os partidos políticos não estavam lançando candidatas no
percentual de 30%, mas apenas registrando, praticamente, 70% das vagas de candidaturas a que
tinham direito com os candidatos do sexo masculino" (Abuso de poder político-partidário e a
fraude às cotas de candidaturas por gênero. (In: FUX, Luiz; PELEJA JUNIOR, Antônio Veloso,
ALVIM, Frederico Franco et al (Coords). Direito Eleitoral: Temas relevantes. Curitiba: Juruá,
2018, p.126), arrematando ainda, após a exposição da evolução normativa da rede de proteção e
incentivo à participação feminina na política que se nota:

"preocupação constante do Estado brasileiro com a promoção desse bem, tanto que algumas
alterações legislativas foram realizadas após a instituição das cotas, fosse na tentativa de lhes
dar mais efetividade, fosse para instituir mais ações de proteção e promoção à participação
política da mulher. Considerando a importância dos partidos políticos no processo eleitoral,
desde a convenção, passando pelo registro de candidatura e pela realização da campanha, a
agremiação partidária aparece como o principal destinatário da política de inclusão e fomento
desse bem jurídico em discussão" (idem, ibidem, p. 127).

A inauguração de igual frente de defesa intransigente de defesa da participação política feminina
por parte do Tribunal Superior Eleitoral adveio com o julgamento do Recurso Especial nº 193-92,
de Valença do Piauí, extraindo-se de sua ementa:

RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016. VEREADORES. PREFEITO. VICE-PREFEITO.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ART. 22 DA LC 64/90. FRAUDE.
COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
[...]
TEMA DE FUNDO. FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
ROBUSTEZ. GRAVIDADE. AFRONTA. GARANTIA FUNDAMENTAL. ISONOMIA. HOMENS E
MULHERES. ART. 5º, I, DA CF/88.
4. A fraude na cota de gênero de candidaturas representa afronta à isonomia entre homens e
mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 - a partir dos
ditames constitucionais relativos à igualdade, ao pluralismo político, à cidadania e à dignidade da
pessoa humana - e a prova de sua ocorrência deve ser robusta e levar em conta a soma das
circunstâncias fáticas do caso, o que se demonstrou na espécie.
5. A extrema semelhança dos registros nas contas de campanha de cinco candidatas - tipos de
despesa, valores, data de emissão das notas e até mesmo a sequência numérica destas -
denota claros indícios de maquiagem contábil. A essa circunstância, de caráter indiciário,
somam-se diversos elementos específicos.

Num. 44738478 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/09/2025 11:39:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092411390102100000043676584
Número do documento: 25092411390102100000043676584
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/09/2025 15:30:39
6. A fraude em duas candidaturas da Coligação Compromisso com Valença I e em três da
Coligação Compromisso com Valença II revela-se, ademais, da seguinte forma: a) Ivaltânia
Nogueira e Maria Eugênia de Sousa disputaram o mesmo cargo, pela mesma coligação, com
familiares próximos (esposo e filho), sem nenhuma notícia de animosidade política entre eles,
sem que elas realizassem despesas com material de propaganda e com ambas atuando em prol
da campanha daqueles, obtendo cada uma apenas um voto; b) Maria Neide da Silva sequer
compareceu às urnas e não realizou gastos com publicidade; c) Magally da Silva votou e ainda
assim não recebeu votos, e, além disso, apesar de alegar ter sido acometida por enfermidade,
registrou gastos - inclusive com recursos próprios - em data posterior; d) Geórgia Lima, com
apenas dois votos, é reincidente em disputar cargo eletivo apenas para preencher a cota e
usufruir licença remunerada do serviço público.
[...]
(Recurso Especial Eleitoral nº19392, Acórdão, Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 04/10/2019).

O tema então passou a frequentar as decisões da Justiça Eleitoral e, mais especialmente, do
Colendo Tribunal Superior Eleitoral, até o ponto de maturação que permitiu a edição do verbete nº
73, da súmula do entendimento daquela Corte Superior, nos seguintes termos:

A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta por
cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se
com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias
do caso concreto assim permitirem concluir:
(1) votação zerada ou inexpressiva;
(2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante;
e
(3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de
terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará:
(a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos
diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência
ou anuência deles;
(b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);
(c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e

Num. 44738478 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/09/2025 11:39:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092411390102100000043676584
Número do documento: 25092411390102100000043676584
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/09/2025 15:30:39
partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código
Eleitoral.

Fixadas as premissas teóricas, passo à análise do caso concreto.

II.II.II. Do caso concreto
A r. sentença de Origem assim enfrentou a questão da fraude à cota de gênero concluindo, em
resumo, que: a) a votação obtida (3 votos) não pode ser entendida como inexpressiva porque 16
candidatos no Município de Campo Bonito/PR obtiveram menos de 10 (dez) votos, inclusive
havendo outras duas candidatas mulheres com votação idêntica à da Recorrida; b) quanto à
prestação de contas não a entendeu apta a demonstrar a fraude eis que outro candidato, que
obteve os mesmos recursos, logrou ser eleito; e c) há prova de escassos atos de campanha.

II.III.III. Aplicação do verbete nº 73, da súmula do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral ao
caso concreto:

Como se sabe, em 16/05/2024, o C. Tribunal Superior Eleitoral promoveu a adição do verbete nº
73 à súmula de seu entendimento, com o seguinte teor:

A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta por
cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se
com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias
do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação
de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante; e (3)
ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de
Atos Partidários (DRAP) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados,
independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; (b) a inelegibilidade
daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do
art. 224 do Código Eleitoral.

Observe-se que a primeira parte do texto sumulado elenca três condições que demonstrariam,

Num. 44738478 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/09/2025 11:39:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092411390102100000043676584
Número do documento: 25092411390102100000043676584
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/09/2025 15:30:39
por si mesmas, a ocorrência da fraude à cota de gênero. Na espécie, os três requisitos se
encontram presentes no caso concreto, como se passa a expor:
a) Votação zerada ou inexpressiva: Rozilda obteve 03 (três) votos, dentro de um universo de
3.195
votos
válidos
(https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao;e=e619;tipo=3;uf=pr;mu=74780/resulta
dos/cargo/13), e haviam 57 candidatos.
Observe-se que a votação é equivalente a menos de 1 milésimo dos votos válidos auferidos
naquele pleito, além de colocar a Recorrida empatada com outras duas candidatas em último
lugar de votos obtidos por candidaturas femininas.
Ainda que se admita que o conceito de inexpressivo é um conceito aberto e admite concretização
a cada nova hipótese fática, a percepção da fração mínima de votos auferida, bem como que o
número concreto de votos não permite descolar a Recorrida da menor votação feminina local,
permitem compreender que nas eleições para vereador do Município de Campo Bonito/PR, em
2024, a votação de Rozilda Paula Charava foi inexpressiva.
b) Prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante:
conforme se infere no id. 44599843, a Prestação de contas de Rozilda Paula Charava conta com
apenas 1 arrecadação, estimada em dinheiro, consistente na repartição de material gráfico feita
pelo candidato a Prefeito (p. 71):

O fato de que outro candidato apresentou idêntica movimentação financeira e logrou ser eleito
não guarda relação de pertinência com o volume de recursos auferidos, mas, sim, com a

Num. 44738478 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/09/2025 11:39:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092411390102100000043676584
Número do documento: 25092411390102100000043676584
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/09/2025 15:30:39
efetivação de atos de campanha a partir dos recursos disponíveis, logo, a inferência contida na r.
sentença de Origem não pode ser mantida.
Superado esse ponto, a prestação de contas em análise revela que a campanha eleitoral foi
inexistente do ponto de vista financeiro, já que fora a doação estimada em dinheiro, nada mais foi
registrado na contabilidade de campanha.
Embora não seja zerada, efetivamente é uma prestação de contas com movimentação
padronizada e sem relevância, também a indicar a ocorrência da fraude à cota de gênero.
c) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros:
neste requisito centra-se a principal controvérsia dos autos.
A r. sentença de Origem está assentada sobre a prova testemunhal, transcrita nos seguintes
termos (id. 44599990, p. 11-14):

"Vejamos a prova colhida em audiência, conforme transcrições efetuadas pelo Ministério Público
em seu parecer, as quais utilizo por brevidade:
"Ao ser ouvida em audiência de instrução, a testemunha LORENA DE FATIMA RODRIGUES,
afirmou, em suma, que conhecia a candidata a qual era popular na cidade, que não viu a
candidata fazer campanha durante o período eleitoral, e que há mais de um ano a mesma não
se encontrava residindo no município. Que não chegou a ver santinhos ou adesivos da
candidata. Aduziu ainda que há outros candidatos que não conhece e que não pediram votos à
mesma.
Na sequência, ouviu-se a informante VANESSA APARECIDA DOS SANTOS, a qual foi
candidata a vereadora, e, em resumo, relatou. Indagada acerca da candidata Rozilda, informou
que era conhecida da cidade, que morava próximo a residência da genitora da mesma. Que não
viu Rozilda fazer campanha, nem casa da genitora. Que faz anos que não vê Rozilda, e que
durante a campanha a mesma já não residia em Campo Bonito. Aduziu que não viu campanhas
online da candidata e não sabe dizer quantos votos a mesma fez. Pontuou que durante sua
campanha, não viu Rozilda fazer campanha. Pontuou que viu diversos santinhos de outros
candidatos, porém de Rozilda não chegou a ver. Que não tem Rozilda nas redes sociais.
Passou-se a oitiva da informante ROSENILDA CHARAVA, irmã da requerida, a qual declarou,
em síntese, que: Foi cabo eleitoral de sua irmã, por um período, que soube por terceiros que sua
irmã era candidata, então entrou em contato com a mesma e se ofereceu para ajudá-la, mas que
foi por um período curto. Aduziu que a irmã solicitou que pegasse os santinhos, distribuísse e
pedisse votos. Quando iniciou a campanha os eleitores requisitaram onde a irmã morava e a
mesma informou que não estava morando no município e que iria vir, porém a mesma não veio,
por esta razão deixou de fazer campanha a irmã. Aduziu que não se recorda desde quando sua
irmã não morava no município, mas que fazia mais "de ano". Que anteriormente sua irmã
morava no bairro morada do sol. Que atualmente Rozilda mora na cidade de Santa Tereza. Que
não haviam propostas, que a declarante só entregava os santinhos, os quais retirou no comitê.

Num. 44738478 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/09/2025 11:39:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092411390102100000043676584
Número do documento: 25092411390102100000043676584
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/09/2025 15:30:39
Afirmou que a irmã passou a campanha toda fora da cidade, não veio a cidade nenhum dia, mas
que veio votar. Que não recebeu nada pelo trabalho, que a mesma disse que viria para irem
juntas fazer campanha, mas não compareceu. Pontuou que a irmã não falou que não faria
campanha, mas não veio. Que sua irmã fez 03 votos. Que não pode vir pois estava trabalhando,
na Globoaves na cidade de Cascavel. Que sua irmã tinha "facebook". Que não sabe informar as
condições financeiras de sua irmã. Pontuou que indagou a irmã sobre o motivo de ter saído
candidata e a mesma informou que seria para ajudar o atual prefeito, que precisava de
mulheres, então esta saiu para ajudar. Não soube informar se a irmã recebeu valores
pecuniários para tanto.
No mesmo ato, foi ouvido o informante DOMINGOS FERREIRA, o qual relatou, em resumo, que:
Conhece a Rozilda, a qual trabalhava na prefeitura, sendo que em 2023 a mesma saiu da
prefeitura, vendeu sua casa e foi embora. Que ouvia dizer que a mesma não participou das
reuniões antes das eleições, mas não presenciou, que soube apenas que ela veio no dia da
eleição para votar. Que a mesma não fez campanha e não apareceu. Não soube informar
quantos votos a candidata fez. Que não viu materiais de campanha da candidata. Pontuou que
não se elegeu, mas fez 58 votos. Que não tem a candidata nas redes sociais e não sabe dizer
se a mesma fez campanha por tais meios. Que em eleição passada sua amásia foi candidata e
não recebeu votos. Que conhece Amarildo Turela o qual não fez nenhum voto. Pontou-se alguns
outros candidatos que o declarante informou que conhece ou não.
Passou-se a oitiva da testemunha MAYCON LUIZ DE ALMEIDA, o qual relatou, em suma, que:
É servidor público, ficou alguns dias no comitê para colaborar na organização da campanha, que
fazia parte da coligação Campo Bonito sempre em Frente - PSD, PT, PP e MDB, coligação dos
requeridos. No que refere a candidata Rozilda, informou que os santinhos de todos os
candidatos estavam no comitê, que a mesma foi em algumas ocasiões e conversaram
rapidamente. Que para colaborar, colocou no status do "WhatsApp" todos os santinhos da
coligação. Que viu que Rozilda postou no status do "WhatsApp" material de campanha. No que
se refere a cidade de moradia da candidata, informou que não sabe se a mesma não residia no
município, que a mesma sempre morou no bairro, que a mesma comentou que mudou de casa
mas em Campo Bonito. Pontuou que Rozilda informou que não tinha dinheiro para gastar em
campanha. Pontuou que não conhece Rosenilda, mas ouviu falar que a mesma não tem bom
relacionamento com as irmãs. Que ajudou na documentação dos candidatos, inclusive alguns
elaborou e assinou, que no dia da convenção partidária estava presente e Rozilda não pode
estar. Quanto a candidatura de Rozilda, informou que partiu dela a vontade de ser candidata,
pontuou que a mesma já havia sido candidata em eleições anteriores. Que os candidatos não
tinham propostas, apenas mencionaram que ajudariam o prefeito. Que não foram feitas muitas
reuniões durante a campanha, que se recorda de duas reuniões, e que as mesmas não eram
registradas. Informou que não sabe se Rozilda tinha cabo eleitoral, pois a mesma enfatizou que
não gastaria dinheiro com isso. Quanto a repasses, informou que teve algo, mas não sabe
precisar os valores. Que tinha Rozilda no "WhatsApp" e que a mesma postou o santinho, assim
como todos os outros. Indagado quantos votos Rozilda fez, informou que 03 votos. Informou que
encontrou Rozilda nos dias seguintes da eleição em frente à prefeitura e tiveram um breve
diálogo, onde o mesmo disse que ela tinha chance de entrar, mesmo com 03 votos. Que embora
a mesma não tenha comparecido a convenção e a mesma pediu se haviam "colocado" o nome
dela. Pontou que é presidente do PSD, partido que Rozilda é filiada.

Num. 44738478 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/09/2025 11:39:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092411390102100000043676584
Número do documento: 25092411390102100000043676584
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/09/2025 15:30:39
Na sequência foi ouvida a testemunha ALEX JUNIOR MULLER, o qual, em síntese, declarou
que: Conhecia Rozilda da cidade, que sabia que a mesma era candidata, e que a mesma estava
fazendo campanha em São Francisco, que na data recebeu santinho da mesma. Não sabe
informar o endereço, mas sabe que a candidata e sua família mora em Campo Bonito. Quanto a
Rosenilda, informou que conhece "de vista", mas sabe que as mesmas não têm boa relação.
Que não tem envolvimento com política. Pontuou que encontrou Rozilda próximo ao CMEI São
Francisco, que quando encontrou ela entregou santinho e pediu voto, mas não apresentou
proposta. Que encontrou a candidata uma única vez, que não fica na cidade, trabalha e vai até o
estabelecimento de ensino buscar sua filha. Que recebeu santinho de vários candidatos.
Declarou que não sabe se a candidata mudou-se de cidade. Não soube informar onde a
candidata trabalhava na época da campanha. Que há ônibus diariamente que pegam
trabalhadores e levam a frigoríficos da região.
Por último, passou a oitiva da testemunha de GIOVANI SIMIONI, o qual informou que: teve
contato com Rozilda apenas uma vez, em época de campanha, a qual o abordou e pediu voto.
Pontuou que a mesma se identificou e entregou santinho. Que acredita que Rozilda tenha
família na cidade, mas não conhece. Que não sabe se Rosenilda e Rozilda são brigadas. Que
não participou das eleições nas últimas eleições. Que outros candidatos passaram fazendo
campanha em sua residência. Declarou que não acompanha a caminhada política da cidade.
Quanto ao contato com a candidata, informou que apenas chegou, se identificou e entregou o
santinho. Não soube informar se o prefeito atual fez reuniões, comícios. Que como não
acompanhava não soube informar acerca dos participantes das reuniões. " - grifos meus."

O primeiro questionamento que deve ser elucidado é quanto à residência da Recorrida Rozilda
Paula Charava.
Há uma testemunha (Alex) afirmando que ela reside em Campo Bonito, porém, sem saber onde,
informação que ecoa a do informante Maycon, que também não sabe onde ela reside, embora
afirme que é no bairro no Município de Campo Bonito.
Em contraposição há uma testemunha (Lorena) e três informantes (Vanessa, Rosenilda e
Domingo) afirmando que Rozilda já não mais residia em Campo Bonito.
Giovani deixou de se manifestar quanto ao tema.
Na audiência de instrução e julgamento foi deferido o pedido dos Investigantes, ora Recorrentes,
para a juntada de documentos (id. 44599908, p. 2), sendo juntado aos autos o documento id.
44599972, consistente em print do INFOJUD, no qual consta o endereço de Rozilda no Município
de Campo Bonito.
Igualmente foi juntada ata notarial com os prints da conversa de WhatsApp entre Rozilda e
Rosenilda (sua irmã e ouvida como informante), sendo que no dia 02/09/2024, se lê mensagem
de Rozilda na qual afirma que está trabalhando na Globoaves e morando em residência da
empresa que fica ao lado de seu local de trabalho, inclusive, enviando foto de sua janela para
mostrar a proximidade (id. 44599975, p. 11).

Num. 44738478 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/09/2025 11:39:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092411390102100000043676584
Número do documento: 25092411390102100000043676584
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/09/2025 15:30:39
Esclareça-se que Globoaves está localizada em Cascavel/PR, distante cerca de 75km do
Município de Campo Bonito/PR, segundo informação obtida no Google Maps.
Em função de que a informação sobre sua residência foi esclarecida por Rozilda, em documento
cuja fé pública é reconhecida, confere-se valor à prova oral que lhe é harmônica, fixando-se que
Rozilda não residia em Campo Bonito durante o período eleitoral.
Essa informação é de relevo porque sendo a Recorrida pessoa humilde, como informado na r.
sentença, é muito baixa a probabilidade de que percorreria a distância diariamente, ou algumas
vezes por semana, com a finalidade de realizar atos de campanha. No ponto, a própria Recorrida
afirma que o trajeto demorava 1h40min (id. 44599975, p. 13).
Acrescente-se, neste sentido, informação contida na ata notarial da conversa de WhatsApp, em
05/10/2024, no sentido de que Rozilda teria saído candidata apenas para ajudar Mário - candidato
a Prefeito e doador da única receita da Recorrida - com o acréscimo de que o fez porque a chapa
precisava de mulheres e a ciência de que se tiver apenas 1 voto, poderia ser processada (id.
44599975, p. 13):

Num. 44738478 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/09/2025 11:39:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092411390102100000043676584
Número do documento: 25092411390102100000043676584
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/09/2025 15:30:39
O elemento mais contundente é o pedido de que "alguém poderia votar nela apenas para que não
ficasse sem votos". Isso porque essa afirmação traduz a percepção da Recorrida de que seus
atos de campanha, se existentes, foram ineficazes.
Acrescente-se que em 06/12/2024, a Recorrida foi questionada por Rosenilda se fora "laranja"
nas eleições, recebendo a seguinte resposta: "O negócio é que eu saí de candidata só pra ajudar
ele Por que faltava mulher Aí como eu era afiliada a esse partido quando em trabalhava no cras
Aí ele me pediu pra sair pra ajudar ele Mais eu não pedi nada em troca" (sic, id 44599975, p. 17-
18).
A desconexão de Rozilda de sua campanha eleitoral foi tamanha que em 22/01/2025, pergunta a
Rosenilda "Vc sabe quem voto pra mim" informando que "O Nelsinho tá processando 10
candidatos e eu só uma delas", bem como que "O advogado queria saber se eu sabia quem tinha
votado em mim Aí ele preio nome e o telefone deles" (id. 44599975, p. 21).
Para encerrar o texto da ata notarial, extrai-se que Rozilda não podia ir ao Município de Campo
Bonito para buscar os santinhos no Comitê, reforçando a compreensão de que ali não residia,
também se lê que não havia pessoas fazendo campanha em seu favor até 11/09/2024, e que no
dia que combinou com sua irmã de ir ao Município para fazer campanha não pode ir (id.
44599975, p. 12), além de ter informar que combinou algo com Mário e não pode ir (id. 44599975,
p. 13).
Esses elementos se contrapõem fortemente às declarações das testemunhas que informaram
terem recebido santinhos da Recorrida, já que ela não deu sinais de que efetivamente realizou
atos de campanha.
Ainda que se admitisse que a irmã Rosenilda fez atos de campanha, a aparência que se extrai
dos autos é de que sua conduta foi desconectada da vontade da candidata, que não mais residia
em Campo Bonito, sabia que estava servindo apenas para completar a chapa, e não pôde
dedicar tempo ou esforços para sua campanha.
Por fim, a menção feita por Maycon de que Rozilda teria veiculado seu santinho no status do
WhatsApp é fugaz e não encontra nenhum respaldo nos autos, já que sequer apresentou o envio
do arquivo para a candidata por WhatsApp, tampouco se demonstrou a sua existência por outro
meio de prova.
Assim, com a devida venia a quem entende em sentido distinto, como é o caso da r. sentença de
Origem, não se extrai da prova dos autos que Rosilda Paula Charava tenha realizado atos de
campanha.
Para concluir esse tópico, o argumento de que Rozilda é uma mulher simples não a impediu de
ter consciência de que estava agindo de modo irregular, tanto que confessa os motivos pelos
quais aceitou ser candidata, o medo de ser processada e, por isso, pede votos à família.
Presentes os três elementos necessários para a configuração da fraude à cota de gênero, passa-
se à fixação das sanções.

Num. 44738478 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/09/2025 11:39:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092411390102100000043676584
Número do documento: 25092411390102100000043676584
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/09/2025 15:30:39

II.III.IV. Das sanções aplicadas

De acordo com os termos da Súmula nº 73, do TSE, uma vez constatada a fraude à cota de
gênero, impor-se-ão a cassação do DRAP, e dos respectivos registros, diplomas ou mandatos,
bem como a sanção de inelegibilidade (art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/90) aos responsáveis pelo
ato de abuso, além de se determinar a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem
dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação
do art. 224 do Código Eleitoral.
O Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários - DRAP do Partido Social Democrático -
PSD apresentado para as eleições proporcionais no Município de Campo Bonito/PR, nas eleições
de 2024, era composto pelos seguintes candidatos: Rozilda Paula Charava, Alceu Jose Bernardi,
Ivo de Almeida, Nilson Patene Santetti, Andre Luiz Baroni, Jean Lucas Nazare Alves, Maria
Goretti Hoffmann Mujol, Marly Mioranza dos Santos, Edson de Souza e Jorge Foschera.
Deve ser cassado o DRAP, bem como todos os diplomas concedidos aos candidatos a ele
vinculados, e acima nominados, sejam eles de eleitos ou de suplentes.
A sanção de inelegibilidade, calcada no art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/90, é aplicável somente a
Rozilda Paula Charava, porque dentre os litisconsortes passivos, é a única envolvida no ato de
abuso.
Por fim, com a cassação de todos os diplomas do PSD, decreto a nulidade de todos os votos
concedidos à legenda e aos seus candidatos, determinando a recontagem dos quocientes
eleitoral e partidário no Município de Campo Bonito/PR.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral de Nelson Ferreira de
Albuquerque, para o fim de reconhecer a prática de fraude à cota de gênero por Rozilda Paula
Chavara, nas eleições proporcionais do Município de Campo Bonito/PR, nas eleições de 2024,
impondo, na forma da Súmula nº 73, do Tribunal Superior Eleitoral:

i) A cassação do Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários - DRAP do Partido Social
Democrático - PSD apresentado para as eleições proporcionais no Município de Campo
Bonito/PR, nas eleições de 2024, era composto pelos seguintes candidatos: Rozilda Paula
Charava, Alceu Jose Bernardi, Ivo de Almeida, Nilson Patene Santetti, Andre Luiz Baroni, Jean
Lucas Nazare Alves, Maria Goretti Hoffmann Mujol, Marly Mioranza dos Santos, Edson de Souza
e Jorge Foschera.
ii) A cassação de todos os diplomas concedidos aos candidatos vinculados ao DRAP do PSD, e

Num. 44738478 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/09/2025 11:39:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092411390102100000043676584
Número do documento: 25092411390102100000043676584
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/09/2025 15:30:39
acima nominados, sejam eles de eleitos ou de suplentes.
iii) A aplicação da sanção de inelegibilidade, calcada no art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/90, a
Rozilda Paula Charava, porque agente do ato de abuso.
iv) Decreto a nulidade de todos os votos concedidos à legenda e aos seus candidatos,
determinando a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário no Município de Campo
Bonito/PR, providência a ser cumprida pelo Juízo Eleitoral da 112ª Zona Eleitoral,
independentemente de provocação das partes.
Esta decisão deverá ser cumprida na origem tão logo o acórdão seja publicado, tendo em vista
que os eventuais recursos cabíveis não possuem efeito suspensivo automático.
Publicando-se o acórdão, comunique-se de imediato ao Juízo de origem, pelo meio mais célere
disponível, ficando autorizada a Sra. Secretária Judiciária a assinar todos os expedientes
necessários ao cumprimento desta determinação.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600486-95.2024.6.16.0112 - Campo Bonito - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE
DE CASSIA VIESE - RECORRENTE: NELSON FERREIRA DE ALBUQUERQUE - Advogado do(a)
RECORRENTE: DHIEGO BERNARDO DA COSTA PINTO ALVES - PR78366 - RECORRIDOS:
ROZILDA PAULA CHARAVA, MARIA GORETTI HOFFMANN MUJOL, MARLY MIORANZA DOS
SANTOS, ALCEU JOSE BERNARDI, ANDRE LUIZ BARONI, EDSON DE SOUZA, IVO DE
ALMEIDA, JEAN LUCAS NAZARE ALVES, JORGE FOSCHERA, NILSON PATENE SANTETTI -
Advogados dos RECORRIDOS: RODRIGO MINOTTO FRANCA - PR81061
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal

Num. 44738478 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 24/09/2025 11:39:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092411390102100000043676584
Número do documento: 25092411390102100000043676584
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/09/2025 15:30:39
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.09.2025